Tribunal: STF
Processo: ARE 1322493
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SUBDIVISÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL OU APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL COMO CONDIÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE SUBDIVISÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NAS SÚMULAS 70, 323 E 547. TEMAS 31 E 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – A orientação deste Supremo Tribunal Federal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547/STF, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. 



    III – Entendimento consolidado nos Temas 31 (RE 565.048-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio) e 856 (ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin) da sistemática da Repercussão Geral.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.